Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-51.2024.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Concessionária de Rodovias contra v. Acórdão que manteve condenação ao pagamento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Concessionária de Rodovias contra v. Acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por animal na pista de rolamento, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à natureza da responsabilidade e ao termo inicial dos juros de mora, defendendo tratar-se de relação contratual sujeita aos arts. 405 e 407, ambos do Código Civil, com fluência dos juros apenas a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o v. Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao definir a natureza da responsabilidade civil da concessionária como extracontratual; e
(ii) definir se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. O v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros de mora com o fundamento que a fixação do termo inicial perfaz desde a data do evento danoso, em conformidade com o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.
5. A distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual foi clara no voto condutor: a concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço público delegável (art. 37, § 6o, da CF), independentemente de vínculo contratual com o usuário lesado.
6. A obrigação de zelar pela segurança e manutenção da via decorre de dever legal e não contratual, o que caracteriza a responsabilidade extracontratual, ainda que incidente o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22, ambos do CDC).
7. O art. 25 da Lei n. 8.987/1995 impõe à concessionária a responsabilidade por prejuízos causados a usuários e terceiros, o que reforça o dever legal de indenizar por falha na prestação do serviço.
8. Assim, por se tratar de responsabilidade extracontratual, mantém-se o entendimento consolidado de que, no que tange aos danos materiais (pensão mensal), os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
9. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a decisão, não caracterizando omissão nem contradição. Os embargos de declaração não se prestam a fins infringentes nem exclusivamente ao prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o, e art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 186, 398, 405 e 407; CDC, arts. 14 e 22; Lei n. 8.987/1995, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 43, 54 e 98; STF, RTJ 90/659; STJ, RSTJ 109/365; RSTJ 114/351.